Tribunal: STF
Processo: HC 76373
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO.
1.      Na inicial, o impetrante pleiteou, apenas, que fosse
concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial, a ser ainda
interposto.
2.      Ficou, porém, esclarecido, nas informações, que tal
Recurso não chegou a ser interposto, havendo decorrido o prazo
legal.
3.      "H.C." prejudicado.